Tribunal: TJSP
Processo: 1035489-18.2023.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Reexame necessário. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de anulação de lançamentos fiscais. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2020 a 2022. Alegação de não incidência do tributo. Procedência. Imóvel utilizado para exploração de atividade agrícola. Incidência de imposto territorial rural, não de imposto predial e territorial urbano.

Ementa:
Reexame necessário. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de anulação de lançamentos fiscais. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2020 a 2022. Alegação de não incidência do tributo. Procedência. Imóvel utilizado para exploração de atividade agrícola. Incidência de imposto territorial rural, não de imposto predial e territorial urbano. Sentença mantida.